Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DO CONTEÚDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO COLABORADOR. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. É direito constitucionalmente garantido às partes, no processo penal, o emprego de todos os meios legal e moralmente admitidos e que possam influenciar a formação da convicção do julgador, sempre na busca da verdade real.
2. Tem relevância jurídica a verificação, por meio de exame pericial, da autenticidade e integridade de som e imagem gravados unilateralmente em mídia por colaborador.
3. Ofende o direito à ampla defesa o indeferimento de perícia que não se mostra protelatória ou de repetição indevida.
4. A prova produzida no processo penal influenciará a formação da convicção do Juízo monocrático e da Turma Julgadora, na hipótese de interposição de recurso.
5. Ordem concedida.